Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-77.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTA BANCÁRIA. LANÇAMENTOS. PRESTAÇÃO DE CONTA. PEDIDO GENÉRICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme inteligência da Súmula 259 do STJ “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.”

2. A petição inicial da ação de exigir contas, além da obrigação de observar os requisitos genéricos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC, deverá observar um requisito específico: a especificação detalhada das razões necessárias à exibição de contas, nos termos do §1o do artigo 550 do CPC, com a indicação de motivos consistentes acerca de ocorrências duvidosas na conta bancária, não se admitindo afirmação genérica. Precedentes.

3. Verificado que a parte autora se limitou a alegar a ocorrência de irregularidades em lançamentos efetuados em sua conta, sem especificar dados concretos contra os quais se insurge, resta configurado o pedido genérico de prestação de contas, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.